Tribunal: TJES
Processo: 0000089-09.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000089-09.2019.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: VANDAIL MORAES DA SILVA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
IR
REGULARIDADE DO PAGAMENTO DA SEGURADORA

–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A prova pericial elucidou que há debilidade permanente no membro inferior esquerdo da apelada/requerente e que a indenização administrativa foi quitada em valor incompatível ao grau da lesão, logo, existe direito à complementação do quantum indenizatório, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do teto legal. Inteligência da súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça.

2
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face de r. sentença de fls. 96/100, proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto, que, na ação indenizatória movida por
VANDAIL MORAES DA SILVA
em face da seguradora ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a parte autora faz jus ao recebimento do valor de 50% (cinquenta por cento) do limite máximo da indenização, referente ao seguro obrigatório (DPVAT), ante a constatação de sua invalidez permanente parcial media na repercussão.
” (fl. 99).

Por isso, condenou a seguradora ao pagamento “
da diferença do valor
pago
administrativamente
, no importe de RS 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), referente a t
í
tulo de indenização do seguro DPVAT
” (fl. 100).

Condenou, ainda, a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o Sr. Vandail Morais da Silva, no dia 24 de maio de 2018, foi vítima de acidente motociclístico, tendo sofrido fratura exposta grave na perna esquerda, que ocasionou sua internação hospitalar por conta da fratura do plato tibial esquerdo (fls. 10/15).

Administrativamente (fl. 43), a requerida/apelante Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT efetuou o pagamento da quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), o que foi admitido pelo próprio requerente/apelada na exordial (fl. 03).

Nesta hipótese, percebe-se que assiste razão ao inconformismo da apelado/requerente, já que a importância adimplida administrativamente remunerada de maneira inadequada a incapacidade permanente do membro inferior esquerdo, nos dizeres do art. 3º, §1º, inciso II, e da tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

A prova pericial (fls. 88/90-verso), elaborada pela Dra. Aallana Rodrigues Vitório (CRM/ES nº 15.981), concluiu que:

[...] detectou limitação funcional no membro inferior esquerdo, entendemos que o Autor apresenta incapacidade laborativa e invalidez, levando-se em consideração sua atividade laboral.

Além da documentação médica informando sequela e afastando o autor de suas atividades laborais.

Há incapacidade física na ordem de 50% [...] (redação original, fl. 90-verso).

Assim, percebe-se que o apelado se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 371, inciso I, do CPC) o direito de auferir a complementação indenizatória do seguro DPVAT, já que o pagamento administrativo não foi equivalente ao grau de invalidez constatado na perícia.

Vale lembrar que a “
indenização do Seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula nº 474 do STJ), considerando a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, e que a seguradora apelante objetiva indevidamente descumprir esse regramento de pagamento proporcional.

Aliás, é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que se há limitação funcional definitiva de membro inferior, no patamar de 50% (cinquenta por cento), o valor devido da indenização do seguro DPVAT é da ordem de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), conforme consignado na sentença, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Lesão parcial incompleta de um membro superior e de um membro inferior. Indenização fixada na sentença em valor superior ao devido. Sentença reformada para reduzir o quantum, de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Recurso conhecido e provido. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve equívoco na realização do cálculo bifásico securitário pelo juízo a quo no que diz respeito à aplicação da tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Deve-se analisar, então, se a indenização deve ser reduzida à quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), como requer a apelante.
Com base na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 do seguro DPVAT, a lesão em um membro superior e em um membro inferior é indenizável no percentual de até 100% (cem por cento) do valor máximo da cobertura total (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais). Avançando à segunda fase do cálculo, que, in casu, deve ser realizado sobre o valor citado acima, vê-se que o valor devido, levando em conta o estabelecido pelo laudo pericial de fls. 263/237, que estipulou a lesão no membro superior direito e no membro inferior direito no percentual de 50% (cinquenta por cento) ambos, tem-se que o montante indenizatório corresponde à quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).
Considerando que o requerente já havia recebido na via administrativa metade do valor devido, ainda faz jus ao montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0000268-48.2018.8.06.0077; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 15/03/2023; Pág. 95)

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ERRO MATERIAL PARTE DISPOSITIVA E EMENTA. CONSTATAÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. SÚMULA Nº 474 DO STJ. PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DE AMBOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (100%) -- EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatado erro material no que tange ao pagamento proporcional ao grau de invalidez da vítima, na parte dispositiva e ementa do acórdão recorrido, a correção do equívoco é medida que se impõe. Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: -
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos membros superiores e inferiores - indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em Lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
. Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito. (TJMT; EDclCv 1047702-52.2019.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 13/10/2022; DJMT 24/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 474 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de carência da ação por ausência de interesse processual, uma vez que o fato de o segurado já ter recebido administrativamente a indenização, não obsta o seu direito de demandar o pagamento das diferenças que entender cabíveis perante o Judiciário. 2. Em suma, a autora ajuizou a presente demanda aduzindo que, no dia 02/06/2016, foi vítima de acidente automobilístico que acarretou-lhe invalidez permanente, tendo percebido administrativamente a indenização no valor de R$ 945,00 no dia 19/11/2018 (ID 18159630).
3. O laudo pericial (ID 18159663) concluiu que Considerando-se o exame médico pericial realizado, que detectou limitação funcional e de movimentos em membro inferior esquerdo na ordem de 50% e 50% de membro superior direito.
4. As lesões foram corretamente enquadradas pelo magistrado, conforme perda anatômica ou funcional e a repercussão correspondente. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJBA; AP 8000527-85.2019.8.05.0080; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; DJBA 22/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Acidente ocorrido em 2012.
Laudo pericial conclusivo. Sequela permanente do membro inferior esquerdo e percentual de repercussão médio (50%). Observância da norma do inciso II do § 1º do artigo 3º da Lei n. º 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. º 11.482/07. Aplicação da tabela anexa à Lei de Regência. Indenização que deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) sobre o percentual constante da tabela a incidir sobre o valor indenizatório máximo previsto na legislação.
Sentença que deve ser reformada. Correção de ofício quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Termo inicial da correção monetária a contar do pagamento a menor. Precedentes. Termo inicial dos juros de mora a contar da citação. Súmula nº 426 do STJ. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0002771-42.2021.8.19.0023; Itaboraí; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel Paes Gonçalves; DORJ 14/12/2022; Pág. 271)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, a seguradora apelante deverá suportar os honorários recursais, que fixo em 05% (cinco) por cento sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.